Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701363-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATAN WILLIAN DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JHONATAN WILLIAN DE JESUS TRINDADE ME (NOME FANTASIA IMPERIAL TRINDADE), no dia 28.07.2022. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada na Execução n. 0702995-39.2020.8.07.0012, que no dia 03.06.2022 a parte credora formulou pedido de penhora de ativos financeiros na modalidade teimosinha, o qual foi indeferido em decisão datada de 09.06.2022. Veio então o pedido de reconsideração datado de 27.06.2022 e a decisão objeto do ID 130110223, datada de 04.07.2022, em que sua Excelência reafirma o entedimento anterior. O fato é que o pedido de reconsideração formulado pela credora em 27.06.2022, não interrompeu o prazo para recurso da primeira decisão de indeferimento da penhora de ativos financeiros, que é datada de 09.06.2022. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 28.07.2022, portanto semanas após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 11, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.